Tribunal: STF
Processo: RE 1500849
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE HIPOTECA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AUTORES QUE OFERECERAM, VOLUNTARIAMENTE, BEM DE SUA PROPRIEDADE EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. HIPÓTESE EM QUE SEQUER HOUVE ALEGAÇÃO DE ALGUM VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DA ALUDIDA GARANTIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, REFERENTE AO TEMA Nº 961 . RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 76 – ID: 26c1082c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, XXVI, do texto constitucional. (eDOC 89 – ID: 3d799797)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido, ao considerar a validade de hipoteca que recaiu sobre pequeno imóvel rural, está em desconformidade com o entendimento firmado no julgamento do tema 961 da repercussão geral. Alega-se, que é nula a hipoteca que recai sobre a pequena propriedade rural por violar o princípio da dignidade da pessoa humana.  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 961 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.038.507, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.03.2021, fixou a tese no sentido de que “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. 



    O acórdão ficou assim ementado:  



    “PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.  



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou a validade da garantia hipotecária que recaiu sobre imóvel rural, considerando-se a vontade inequívoca do oferecimento do imóvel por parte dos proprietários e a boa-fé objetiva. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No caso em tela, verifico que é incontroverso o fato de que os ora apelantes deram em garantia hipotecária o bem imóvel discriminado na inicial da demanda, quando da emissão da cédula de crédito bancário em favor da ora apelada (cf. afirmado a fls. 2). Assim, voluntariamente dado o bem em garantia e não alegada nenhuma causa capaz de anular referido ato jurídico, não há motivos para acolher a pretensão dos autores. Ao contrário, a subsistência da hipoteca é mesmo de rigor, até para que seja prestigiado o princípio da boa-fé objetiva. Os recorrentes não podem vir alegar algo que entra em contradição com seu próprio comportamento anterior.



    Não é por outro motivo, aliás, que são considerados inadmissíveis os comportamentos contraditórios, preconizando-se que não sejam tuteladas situações em que um dos partícipes exerce posição jurídica em contradição com o comportamento anteriormente assumido pelo exercente. A expressão venire contra factum proprium abarca com precisão tais comportamentos contraditórios, considerados impróprios, justamente por infringirem a confiança da outra parte, violando preceitos ético-jurídicos (cf. Antonio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, “Da Boa Fé no Direito Civil”, Ed. Almedina, 1984, pp. 742, 758 e 769 e Franz Wieacker, “El Princípio General de la Buena Fé”, Ed. Civitas, 1982, p. 61). Anote-se, por oportuno, que atualmente não há mais nenhuma dúvida de que a boa-fé constitui mesmo critério de hermenêutica, a exigir que a interpretação de cláusulas contratuais seja feita sempre de modo a que prevaleça o sentido que esteja emconformidade com a lealdade e honestidade entre as partes. Mais ainda, o princípio que prestigia a boa-fé objetiva serve para impedir o exercício de direitos em contrariedade à lealdade e confiança que devem imperar nas relações privadas (cf., a propósito, Anderson Schreiber, “A Proibição de Comportamento Contraditório Tutela da Confiança e venire contra factum proprium”. Ed. Renovar, 2005, p. 83).



    Desse modo, a pretensão dos ora apelantes não poderia mesmo ser acolhida, sob pena de premiar comportamento contraditório e constituir violação ao princípio que consagra a vedação ao venire contra factum proprium, além de maltratar o princípio hermenêutico que manda interpretar as relações contratuais sempre com atenção à boa-fé objetiva. E constitui mesmo má-fé processual o procedimento do devedor que se desdiz em Juízo, que afirma ao juiz que sua palavra anterior não é para ser levada a sério.



    Convém aqui ressaltar que se equivocam os apelantes quando afirmam, com base no entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, referente ao Tema nº 961 (“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.”), que a pequena propriedade rural não pode ser objeto de hipoteca. Ora, a tese foi firmada no sentido de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel que se enquadre no conceito de “pequena propriedade rural”, tal como definido pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, o que, por razões óbvias e que não merecem maiores digressões, é coisa muito diferente de afirmar que bem dessa natureza não possa ser objeto de hipoteca.



    Assim, impõe-se a conclusão de que nada há a tisnar a validade da hipoteca discriminada na exordial, mormente quando se verifica que sequer houve alegação de algum vício na sua constituição, motivo pelo qual fica mantida a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos”. (eDOC 76 – ID: 26c1082c, p. 2-3)  



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido não determinou a penhora do imóvel em questão, apenas afirmou a validade da hipoteca, o que afasta a incidência do tema 961 da repercussão geral. 



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, acerca da validade da hipoteca, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1411900 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.03.2023)  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Impugnação à penhora. Pequena propriedade rural. Uso exclusivo para sustento. Ausência de comprovação. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que reconheceu a impenhorabilidade apenas de parte ideal do imóvel pertencente a parte agravante. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1464736 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 76 – ID: 26c1082c, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente